Tribunal: TJPA
Processo: 0817023-22.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817023-22.2024.8.14.0000

PACIENTE: JANISSON AMORIM DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ESTUPRO. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. TESE NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus em que pretende a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em virtude da suposta prática do crime de tentativa de estupro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada em violação ao princípio da homogeneidade, (ii) se há fundamentação idônea a amparar a custódia e (iii) se é viável a concessão de prisão domiciliar por motivo de doença e (iv) se os predicados pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia sobre a eventual reprimenda a ser aplicada em caso de condenação e a consequente violação do princípio da homogeneidade, depende de ampla dilação probatória, medida inviável na via mandamental que enseja o não conhecimento da tese.

4. A decretação da prisão preventiva do paciente não se afastou do entendimento do STJ, segundo o qual, no crime de estupro, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
do agente, constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar, com base na garantida de ordem pública, conferindo-se especial relevância ao depoimento da vítima nos delitos dessa natureza.

5. A concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318, II, do CPP, exige a demonstração por meio idôneo de que o coacto está gravemente enfermo, além da comprovação da incompatibilidade do tratamento de saúde com o encarceramento, condições não demonstradas na espécie.

6. As condições pessoais favoráveis do agente, isoladamente consideradas, não impedem a decretação da segregação cautelar devidamente fundamentada, como ocorre no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A verificação da suposta violação ao princípio da homogeneidade em
habeas corpus
é inviável, por demandar dilação probatória incompatível com a via mandamental. 2. Em crimes de estupro, a gravidade concreta, demonstrada pelo
modus operandi
, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública, sendo relevante o depoimento da vítima. 3. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença exige prova robusta da enfermidade e da sua incompatibilidade com o cárcere. 4. As condições pessoais favoráveis do agente, isoladamente consideradas, não impedem a decretação da segregação cautelar devidamente fundamentada.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 213; CPP, art. 312 e 318, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 155.021/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.12.2021; STJ, AgRg no RHC n. 162.885/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 26.8.2022; STJ, RHC n. 193.129/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 15.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 887.060/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 11/09/2024; STJ, AgRg no RHC n. 203.436/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 a 28 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JANISSON AMORIM DA COSTA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida, ressaltando o malferimento ao princípio da homogeneidade, a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto e a viabilidade de concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, inciso II, do CPP.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a desconstituição da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Indeferida a liminar (ID 22621521) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 129490418), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 22844875).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que a controvérsia sobre a eventual reprimenda a ser aplicada em caso de condenação e a consequente violação do princípio da homogeneidade, além de constituir vedado exercício de futurologia, depende de ampla dilação probatória, o que é inviável na via mandamental (vide STJ,
RHC n. 193.129/MG
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe de 15/02/2024).

No mérito
, os demais argumentos não conduzem a concessão da ordem.

Segundo entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça, no crime de estupro, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
do agente, constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar, com base na garantida de ordem pública (
AgRg no HC n. 887.060/SP
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 11/09/2024).

Além disso, é cediço que em crimes dessa natureza, “a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios” (STJ,
AgRg no RHC n. 155.021/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/12/2021).

Na espécie, verifico que o juízo impetrado não se afastou desse entendimento, decretando a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, destacando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, e a necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, lastreado no depoimento das ofendidas colhidos em sede inquisitorial, na medida em que o coacto teria atacado uma das vítimas em um banheiro de uma casa noturna, enquanto essa trabalhava no local, rasgado suas roupas, praticando ato libidinoso e exigido com uso da força que mantivesse relações sexuais, o que não se concretizou por motivos alheios a sua vontade, tendo ainda apalpado os seios e nádegas da segunda vítima sem sua permissão.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar:

“
Verifica-se dados concretos que dão conta do grau de periculosidade do flagranteado, que cometeu delito grave em desfavor de duas vítimas em sequência, tentando obter vantagens sexuais, somente não conseguindo consumá-lo em virtude de ter a vítima conseguido fugir do local.

Consta no Boletim de Ocorrência que os policiais teriam encontrado o custodiado em estado de embriaguez, e que a vítima Janária estava com as roupas rasgadas, apresentando lesões e descontrole emocional em virtude do ocorrido.

Em seu depoimento, a vítima Sra. [...] afirmou que o custodiado apalpou seus seios e nádegas sem sua permissão e ainda que o custodiado teria oferecido dinheiro para manter relações sexuais, tendo negado a proposta e em momentos seguintes teria ouvido sua mãe, Sra. [...], pedindo socorro. Esta, por sua vez, narrou que o custodiado teria rasgado suas roupas e exigido que mantivesse relações sexuais, e tentou esfregar seu órgão genital na depoente, tirando a própria roupa.

Ademais, em seu interrogatório o custodiado confessou ter abraçado Janária por trás sem sua vontade e que estava nu dentro do banheiro.

Além disso, o Auto de Exame de Conjunção Carnal aponta a existência de escoriações provenientes de luta corporal, o que aponta que efetivamente a vítima tentou e felizmente conseguiu se desvencilhar das investidas do custodiado.

A periculosidade concreta da conduta é reconhecida pelos Tribunais Superiores como motivação idônea hábil a caracterizar o risco à ordem pública (STJ, 6ª Turma, RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).
Sendo assim, no caso ora em análise a gravidade concreta do crime imputado e a periculosidade demonstrada pelo flagranteado, evidenciada pelo modo como agiu – tentar submeter duas mulheres a prática de atos sexuais sem consentimento, bem como tocar em seu corpo de maneira desrespeitosa – justifica a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

[...]

Em que pese o Código de Processo Penal não apresentar um conceito legal no que tange a “
garantia da ordem pública
”, doutrina e jurisprudência entendem que a periculosidade demonstrada pelo agente, caracterizada no
modus operandi
para a prática do crime é elemento suficiente para decretação da prisão cautelar.

Logo, todos esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública (
periculum libertatis
).

Ressalto que o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
[...]

O risco concreto e atual de reiteração ilícita grave, a acarretar séria ameaça à ordem pública, é fator inegavelmente indicativo da observância do princípio da contemporaneidade para fins de decretação da preventiva, nos termos do art. 312, §2º e art. 315, §1º, ambos do CPP, a periculosidade, ao que tudo indica, não tendo arrefecido e ocasionando riscos à ordem pública.

E ainda, apesar de alegar que possui ocupação lítica e ser primário e de bons antecedentes, tais elementos, por si só, não são suficientes para demonstrar a ausência de necessidade da decretação da prisão, quando os elementos dos autos apontam em sentido contrário, conforme narrado na fundamentação desta decisão.

Neste sentido, entendo que a liberdade do custodiado colocaria em risco tanto as vítimas quanto as testemunhas, além de também colocar em risco outras mulheres que podem ser vítimas do custodiado caso o Estado não detenha sua conduta.

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão e CONVERTO a prisão em flagrante delito de JANISSON AMORIM DA COSTA, com fulcro no artigo 310, inciso II c/c o art. 312, caput e artigo 313, I, todos do Código de Processo Penal. [...]” (ID 22585049, grifo nosso).

Outrossim, consigno que o alegado estado de saúde do paciente não induz a aplicação automática de prisão domiciliar lastreada no art. 318, II, do CPP. Isso porque é necessário a demonstração por meio idôneo de que o coacto está gravemente enfermo (CPP, art. 318, parágrafo único), além da comprovação da incompatibilidade do tratamento de saúde com o encarceramento (vide
AgRg no RHC n. 162.885/BA
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 26/8/2022), condições que não foram comprovadas no caso em exame.

Por derradeiro, clarifico que as condições pessoais favoráveis do agente, isoladamente consideradas, não impedem a decretação da segregação cautelar devidamente fundamentada, como ocorre no caso dos autos, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 203.436/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/10/2024) e desta Corte de Justiça Estadual (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto,
conheço parcialmente
da impetração e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024